Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ADIANTAMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil, ou ao autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.737.093/RS).
2. Considerando que se trata de procedimento especial; que apenas o autor requereu a realização de prova pericial contábil e que o magistrado constatou a necessidade de produção da referida prova para esclarecer acerca da regularidade das contas apresentadas, deverá o autor arcar exclusivamente com o adiantamento dos honorários periciais.
3. Recurso conhecido e provido.